Tribunal: TJSP
Processo: 0510262-31.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barretos. Sentença que extinguiu a execução fiscal em tela, relacionada no expediente administrativo de extinção em lote de feitos executivos, nos termos do art.485, III, do CPC. Irresignação da Municipalidade exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada por intermédio de vista dos autos (em atendimento ao disposto no art.485, §1o, do CPC), após decisão

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Barretos. Sentença que extinguiu a execução fiscal em tela, relacionada no expediente administrativo de extinção em lote de feitos executivos, nos termos do art.485, III, do CPC. Irresignação da Municipalidade exequente. Descabimento. Fazenda Pública que foi pessoalmente intimada por intermédio de vista dos autos (em atendimento ao disposto no art.485, §1o, do CPC), após decisão proferida em expediente administrativo de cuja relação este processo faz parte integrante, na qual determinado que o Fisco desse prosseguimento ao feito. Credor que, no entanto, manteve-se inerte. Abandono processual configurado. Sentença mantida. Inaplicável, 'in casu', o §11 do art.85 do CPC, ante a ausência de condenação do Município em honorários advocatícios na origem. Recurso não provido.